Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. VEÍCULO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO CRIMINOSO EVIDENCIADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.

3. Havendo indícios mínimos da existência do estado flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.

4. In casu, o flagrante anteriormente configurado após o recebimento de denúncia anônima e a confissão de depósito de entorpecentes dentro da residência do acusado, constituem fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, ainda que o réu não os tivesse autorizado, inexistindo nulidade sob a tese de violação do domicílio.

5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

6. A anotação de atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.

7. Na hipótese em exame, em que pese o réu seja primário e não ostente maus antecedentes, não se aplica a causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto a natureza, diversidade e elevada quantidade de droga aprendida, somada as reiteradas denúncias anônimas no sentido de que o réu exercia a traficância em sua residência, e, ainda a certidão de passagem pela Vara da Infância e Juventude, na qual consta anotação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, evidenciam habitualidade da atividade criminosa.

8. Diante do quantum de reprimenda cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.

9. Sendo a reprimenda fixada superior a quatro anos, incabível a concessão do benefício constante no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).

10. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, razão pela qual inviável a pretendida restituição dos bens apreendidos no contexto flagrancial da prática do delito.

11. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado (Súmula n. 26 do TJDFT).

12. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.